Tribunal: STF
Processo: HC 86957
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento contra indeferimento de recurso
especial: traslado deficiente: falta de comprovação da
tempestividade do REsp:  a oportunidade para o agravante instruir o
agravo de instrumento é a da sua interposição, sendo inviável
considerar documento juntado posteriormente: precedentes